Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-75.2018.8.26.0578
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO DEFINITIVA DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Auto de infração assinado pelo Secretário do Estado do Meio Ambiente - Legitimidade para compor o polo passivo da lide.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – Ato administrativo,

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO DEFINITIVA DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Auto de infração assinado pelo Secretário do Estado do Meio Ambiente - Legitimidade para compor o polo passivo da lide.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – Ato administrativo, baseado no poder de polícia ambiental, que goza de presunção de legalidade, não ilidida no caso dos autos – Comprovada a infração ambiental continuada, apurada em mais de uma atividade fiscalizatória da CETESB e penalizada, anteriormente, com advertência e multa - Conduta reiterada de disposição inadequada de resíduos sólidos - Subsistência do ato de interdição - ACOLHIDA A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.